Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar a recorrida à compensação por danos morais decorrentes do bloqueio indevido da linha telefônica de titularidade do autor. Em seu recurso, insiste na ocorrência dos danos morais, tendo em vista que houve bloqueio de sua linha telefônica, impossibilitando-o de acessar sua conta bancária, que vinha sendo alvo de fraude. Pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais (R$20.000,00).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, uma vez que foi demonstrada a condição de hipossuficiência, fazendo jus o recorrente ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 45076798).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. É fato incontroverso que houve o bloqueio de linha por terceiro estranho, fato este reconhecido pela parte recorrida, uma vez que em atendimento presencial em loja da CLARO, foi informado ao recorrente quanto ao bloqueio da referida linha, em decorrência de suposto pedido feito pelo titular. Assim, latente a falha na prestação de serviços, pois o bloqueio da linha da parte recorrida deu-se por solicitação de terceiro, que foi atendida pela recorrida.
VI. No caso concreto, evidente a falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de segurança - CDC, art. 14, § 1o), que culminou na usurpação (e bloqueio) da linha telefônica da parte consumidora. No ponto, a parte recorrente limitou-se a apresentar dado atual quanto à situação da linha (ativa), mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos serviços telefônicos e no uso dos aplicativos de celular, permitindo que terceiros realizassem o bloqueio da linha telefônica do recorrente.
VII. E, no particular, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelos consumidores causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia, que deixou de oferecer a segurança que deles pudesse esperar a parte consumidora (CDC, art. 14, § 1o), superam a esfera dos transtornos cotidianos, e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), notadamente pela impossibilidade de acessar a conta corrente que vinha sendo alvo de operações fraudulentas por estelionatários. Neste sentido o seguinte julgado: “O bloqueio da linha telefônica, sem que o usuário tenha concorrido para tanto, ensejou constrangimentos e transtornos, a par de evidenciar desrespeito ao consumidor, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da parte autora.” (Acórdão 1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017).
VIII. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, porquanto impossível de equiparação econômica.
IX. Atentando às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00, revela-se capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
X. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros legais desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ). Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.